Tribunal: TJDFT
Processo: 0738680-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738680-77.2019.8.07.0001 RECORRENTES: BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/A, BEIRAMAR IMÓVEIS LTDA - EPP RECORRIDOS: ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA BESSA, MARIA MADALENA DE LUCENA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATAÇÃO DE IMOBILIÁRIA. PRÁTICA DE FRAUDE PELA CORRETORA DA EMPRESA CONTRATADA. RESPONSABILIZAÇÃO DA IMOBILIÁRIA. ART. 932, INCISO III, DO CC. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o interesse do recorrente em relação à concessão da gratuidade judiciária, ocorrendo preclusão lógica. 2. O empregador é responsável por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de acordo com o que dispõe o art. 932, inciso III, do CC. 3. A relação havida entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o, do CDC. 4. Os danos morais são devidos quando se verifica que ocorreu ofensa ao direito da personalidade, capaz de lesionar o nome, boa fama, honra, imagem, vida privada, integridade física, ou mesmo causar padecimento íntimo ao autor. 5. O quantum indenizatório a ser fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 6. Apelos não providos. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 932, inciso III, do Código Civil, afirmando que os recorridos agiram com culpa exclusiva, dando causa aos prejuízos narrados; c) artigo 945 do Código Civil, asseverando, outrossim, o reconhecimento da culpa concorrente da parte contrária, com a consequente redução substancial do valor da reparação; d) artigo 1.026, § 2o, do CPC, ressaltando a indevida aplicação da multa, ao argumento de que os embargos de declaração foram opostos com nítido intuito de prequestionar a matéria. Formulam, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, não comporta seguimento o apelo especial, porquanto “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 14/12/2022). O recurso especial também não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 932, inciso III, e 945, ambos do CC, e 1.026, § 2o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O que se verifica é que ambas as partes foram vítimas de fraude praticada pela corretora Fernanda. Contudo, em razão do vínculo da corretora com as empresas requeridas, que eram por ela representadas, as rés devem responder pelos atos praticados por sua preposta [...] Com relação ao dano moral, a conduta praticada pela preposta das rés, ao aplicar um golpe nos autores, que juntaram suas economias para adquirir o imóvel e, depois, foram frustrados em razão da fraude perpetrada, certamente os feriu em sua honra, gerando abalo psíquico e emocional, que deve ser indenizado. Soma-se a isso o prejuízo financeiro experimentado pelos requerentes, bem como a situação vexatória pela qual passaram, em razão do golpe aplicado pela preposta das rés, o que certamente lhes feriu em sua dignidade. Assim, não há como afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. No que diz respeito ao valor da indenização, o quantum indenizatório a ser fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. No caso dos autos, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende de forma adequada a tais parâmetros, de modo que deve ser mantida” (ID. 37206795). “Como se vê, o que as embargantes pretendem, por via transversa, é a obtenção de novo pronunciamento sobre tema que já foi objeto de análise jurisdicional. Todavia, se o recorrente não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, a irresignação deve, se o caso, ser deduzida por outra via. Ademais, mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que, como se viu, não ocorreu no presente caso. Por fim, há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar às embargantes multa de um por cento (1%) sobre o valor atualizado da causa” (ID. 40511449). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016